Tribunal: TJMT
Processo: 1030679-46.2024.8.11.0000
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CHEQUE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030679-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LETICIA IOMBRILLER - CPF: 035.136.561-30 (AGRAVANTE), WILSON IOMBRILLER - CPF: 651.710.559-04 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LAIR JOSE DE MARCHI - CPF: 267.651.281-15 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBAST
IAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CHEQUE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c restituição do indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito de suspensão da exigibilidade do cheque utilizado como caução em empréstimo alegadamente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito invocado, notadamente a prática de agiotagem e a quitação do empréstimo; (ii) determinar se há perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito não se evidencia porque os agravantes não comprovam, de forma clara e inequívoca, a celebração do empréstimo, os termos do negócio, a prática de juros abusivos (agiotagem) e a respectiva quitação, sendo insuficientes as mensagens de aplicativo e os comprovantes de transferência anexados.

4.
A ausência de elementos probatórios robustos torna indispensável a ampla produção de provas em contraditório, inviabilizando, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência.

5.
O perigo de dano alegado pelos agravantes não se configura, pois a eventual penhora de bens no curso do processo executivo é inerente ao procedimento e não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do título em discussão.

6.
Precedentes judiciais reforçam a necessidade de cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
A ausência de comprovação clara e suficiente acerca da quitação do débito e da prática de agiotagem inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade de título executivo, especialmente quando necessária ampla dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS - Agravo de Instrumento nº 14089133920248120000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 30.07.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DR.ª CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Letícia Iombriller e Outros
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Cível da Comarca de Sinop-MT, que, em
Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição do Indébito com pedido de tutela de urgência
proposta em desfavor de Lair José de Marchi
, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do cheque n.º AS-000219, Comp 048, Banco 341, agência 1364, conta n.º 26300, emitido pela agravante e que é objeto dos autos da ação de execução n.º 1027054-90.2023.8.11.0015.

Afirmam que o agravante Sr. Wilson Iombriller, pai da agravante Letícia Iombriller, contraiu empréstimo com o agravado no montante de R$47.500,00, o qual impôs a cobrança de juros extorsivos, no percentual de 5,4% ao mês, além de um cheque caução, que foi emitido pela agravante, no valor do empréstimo.

Ressalta que o empréstimo foi integralmente quitado pelo agravante e, mesmo assim, o título foi utilizado de forma indevida na execução ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante.

A agravante sustenta que não existe relação jurídica com o agravado que autorize a cobrança do cheque porque a cártula somente foi utilizada como caução na obrigação firmada entre seu genitor e o agravado.

Aduz que embora o empréstimo tenha sido formalizado verbalmente, as mensagens do aplicativo Whatsapp e os comprovantes de transferência bancária atestam como o empréstimo ocorreu, bem como os juros abusivos e os pagamentos realizados, e se o processo executivo prosseguir, ocorrerão constrições indevidas em seu patrimônio, estando, assim, demonstrada a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Requer seja concedida
a suspensão da exigibilidade do cheque emitido pela agravante
“número do cheque: SA-000219, Comp: 048, Banco: 341, Agência: 1364, Número da conta: 26.300 (objeto de execução nos autos sob n° 1027054-90.2023.8.11.0015)”.
Pleiteia, ainda, que o agravado seja compelido a apresentar documentos que comprovem eventual negócio jurídico celebrado com a agravante que justifique a emissão do cheque.

O pedido liminar foi indeferido (id. 250145685).

Sem contraminuta em virtude da ausência de angularização na primeira instância.

É o rela
tório.

VOTO

EXMA. SR.ª DR.ª CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Letícia Iombriller e Wilson Iombriller
ajuizaram
Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição do Indébito com pedido de tutela de urgência
, alegando, em síntese, que, em 17/11/2020, o Sr. Wilson Iombriller, contraiu um empréstimo com o Sr.
Lair Jose de Marchi
, no valor de R$ 47.500,00, pactuando juros de 5,4% ao mês.

Como garantia do negócio, foi entregue ao Sr.
Lair
um cheque de titularidade da primeira autora, Letícia Lombriller, emitido sem data, no mesmo valor do empréstimo, sem que esta tivesse qualquer relação jurídica direta com o Sr.
Lair
.

Alegam, ainda, que o empréstimo foi integralmente quitado pelo segundo autor, tornando inexigível qualquer cobrança baseada no título, o qual foi utilizado, exclusivamente, como caução. Contudo, no final de 2023, a primeira autora, foi surpreendida com mandado de citação nos autos da ação de execução n.º 1027054-90.2023.8.11.0015, que tramita na Vara Especializada do Juizado Especial Cível, tendo como título o referido cheque.

Diante desse cenário, pleitearam a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do cheque emitido pela autora (SA-000219, Banco: 341, Agência: 1364, Conta: 26.300), além de requerer que o requerido apresente documentos que comprovem o negócio jurídico subjacente à emissão do título.

A tutela foi indeferida pelo magistrado de origem, que fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido de tutela de urgência da parte postulante.

No caso
, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado porque não comprovaram, de forma segura, a celebração do empréstimo e a sua respectiva quitação, tampouco se a suposta negociação se deu mediante a prática de agiotagem.

Os documentos juntados aos autos, como mensagens de aplicativo e transferências bancárias, carecem de clareza quanto aos contornos do negócio jurídico entabulado, à quitação da obrigação e às condições ajustadas entre as partes. Além disso, a ata notarial das conversas de WhatsApp não supre a necessidade de instrução probatória ampla, indispensável para esclarecer os pontos controvertidos.

A ausência de elementos probatórios suficientes neste momento processual reforça a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da necessidade de contraditório e ampla produção de provas.

Quanto ao argumento utilizado pelos agravantes para evidenciar o perigo de dano, também não merece acolhida. Ressalta-se que a penhora de bens ou demais atos expropriatórios são inerentes ao procedimento executivo e não podem ser considerados como justificativa, por si só, para suspender a exigibilidade do título que ainda será objeto de discussão na ação de origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VISLUMBRADA – REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requer a presença de dois requisitos cumulativos, quais sejam: a) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em análise própria do presente momento processual, tem-se que, a princípio, o instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre as partes litigantes, não possui vício capaz de por em dúvida a exigibilidade da dívida ali descrita. A alegação de suposta prática de agiotagem não está demonstrada, por ora, não sendo suficiente apontar a sua ocorrência, sem quaisquer indícios acerca da sua existência. Ausentes os requisitos, é de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14089133920248120000 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Por fim, quanto à obrigatoriedade de apresentação, pelo agravado, de documentos que justifiquem a relação subjacente à emissão do cheque, não há urgência que fundamente essa determinação, sendo mais apropriado aguardar a instrução probatória no curso da ação principal.

Diante do exposto, entendo que a decisão de primeiro grau analisou adequadamente os elementos constantes dos autos.

Com tais considerações,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025